Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000003-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOSE TAVARES DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE TAVARES DA SILVA e outros

Advogado(s): JOSE TAVARES DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE TAVARES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, posteriormente convertida a prisão em preventiva. A impetração sustenta a ausência de situação de flagrância, inexistência de indícios de autoria, falta de fundamentação concreta da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, requerendo o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o exame aprofundado da autoria delitiva na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de autoria e materialidade delitiva na via estreita do writ.

4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é fundamentada de forma idônea quando indica elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

5. A apreensão simultânea de entorpecente e arma de fogo, associada à atuação conjunta de agentes, evidencia a gravidade concreta da conduta.

6. O histórico criminal do paciente, com condenação anterior e ação penal em curso, demonstra risco concreto de reiteração delitiva.

7. A custódia cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública quando presentes circunstâncias que indicam periculosidade social do agente.

8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade das circunstâncias do caso.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e no histórico criminal do agente como fundamentos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não admite análise aprofundada de autoria delitiva, por demandar dilação probatória incompatível com sua via estreita.

2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta evidenciada pela apreensão de droga e arma e o histórico criminal do agente.

3. O risco de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para conter a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.025.830/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02/09/2025; STJ, AgRg no RHC nº 219.625/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
h
abeas corpus
n.º
8000003-90.2026.8.05.0000
,
em que figura
,
como
i
mpetrant
e
,
o
advogado José Tavares da Silva
(OAB/DF nº 38.386
e
OAB/BA nº 86.362),
como
Paciente,
LUIZ FELIPE OLIVEIRA KOZAK
,

e, como
Autoridade
Impetrad
a
,

o
JU
ÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE
do
habeas corpus
e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, permanecendo inalterada a prisão preventiva do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE / RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA

BMS03